Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR A FAVOR DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de demanda em que o autor alega ter sido procurado pelo banco réu que lhe ofereceu a celebração de contrato de empréstimo consignado no valor total de R$ 11.261,84; com débito direto em folha de pagamento e que ao buscar informações quanto a quitação do empréstimo, foi informado pela parte ré de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto apenas de 5% da margem consignável em contracheque.

2. A r. sentença recorrida declarou a nulidade do contrato celebrado entre as partes (Id. 20.140.552, Doc. n° 2, págs. 7/10), determinou a cessação dos descontos na folha de pagamento do autor, sob pena de aplicação de multa, e condenou a ré/recorrente a restituir, de forma simples, o valor de R$ 6.604,68; pago a maior pelo autor, acrescido da atualização monetária e juros de mora.

3. Em seu Recurso Inominado, a instituição financeira pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a ausência de qualquer conduta irregular da sua parte, que o contrato entabulado entre as partes é válido, que o dever de informação foi cumprido, que inexiste falha na prestação do serviço. Aduz a inexistência de dano material e que não cabe a restituição de valores. Requer a reforma do julgado, com a improcedência dos pedidos do autor. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção do julgado.

4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. As alegações formuladas pelo recorrente não demonstram hipótese que excepcione a regra geral, de modo que se mostra incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

5. Mérito. Extrai-se dos documentos colacionados pelas partes que o autor não foi informado de forma correta e suficientemente acerca da peculiar sistemática de funcionamento do contrato. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor (Id. 20.140.552, Doc. 2, págs. 07/10), de forma expressa e clara, o tipo de contrato celebrado entre as partes, o valor do empréstimo que estava sendo concedido ou sequer o valor e a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha.

6. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação de que o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito descontado em folha de pagamento não correspondia ao valor da parcela do financiamento. Assim, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.

7. Constatada a nulidade do contrato, devem ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de RMC na folha de pagamento do autor, bem como determinada a restituição, na forma simples, da quantia descontada indevidamente (R$ 6.604,68), conforme fundamentado na sentença.

8. Cito precedentes na Turma: (Acórdão no 1.253.336, Proc.: 0702817-40.2018.8.07.0019, Caso: José Marques da Silva versus Banco Cetelem S/A; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.266.207, Proc.: 0714494-30.2019.8.07.0020, Caso: Banco Pan S/A versus Raphael de Souza Araújo; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.